Tribunal: STF
Processo: AI 608866
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
   PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I. Não viola o art. 100, § 1º e § 4º, da
   Constituição Federal, a particularização dos créditos individuais
   do litisconsórcio ativo facultativo.
II - Agravo regimental
   improvido.